Tribunal: TJSP
Processo: 0022651-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ribeirão Preto. Ação de exigir contas. Agravo de instrumento distribuído à 30a Câmara de Direito Privado, cujo relator, entendendo pela incompetência daquela Seção, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ribeirão Preto. Ação de exigir contas. Agravo de instrumento distribuído à 30a Câmara de Direito Privado, cujo relator, entendendo pela incompetência daquela Seção, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem unicamente reflexos pecuniários do contrato administrativo em questão, cujas obras já foram encerradas e entregues. Ausência de discussão sobre questão fiscal ou tributária, tampouco sobre atos administrativos ou os próprios termos do referido contrato. Competência recursal que deve ser definida com base no artigo 5o, § 1o, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes deste Órgão Especial. Conflito procedente. Competência da 30a Câmara de Direito Privado, suscitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000724125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
suscitante 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 30a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6301/20
2
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000
Suscitante: 2a Câmara de Direito Público
Suscitado: 30a Câmara de Direito Privado
Interessados: Via Norte S/A e Ativaadm Administração Patrimonial Ltda (Em
Recuperação Judicial)
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO N. 6301/20
Conflito negativo de competência. Ribeirão Preto. Ação de
exigir contas. Agravo de instrumento distribuído à 30a Câmara
de
Direito
Privado,
cujo
relator,
entendendo
pela
incompetência daquela Seção, dele não conheceu. Autos
redistribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que também não
conheceu do recurso e suscitou o conflito negativo de
competência. Pedido e causa de pedir que envolvem
unicamente reflexos pecuniários do contrato administrativo em
questão, cujas obras já foram encerradas e entregues. Ausência
de discussão sobre questão fiscal ou tributária, tampouco sobre
atos administrativos ou os próprios termos do referido contrato.
Competência recursal que deve ser definida com base no artigo
5o, § 1o, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes deste
Órgão Especial. Conflito procedente. Competência da 30a
Câmara de Direito Privado, suscitada.
V I S T O S.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pela C. 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, por acórdão unânime
de relatoria da I. Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, declinou da
competência para conhecer e julgar o Agravo de Instrumento n.
2029862-84.2020.8.26.0000, proveniente da 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
interposto nos autos da ação de exigir contas de n. 1013185-64.2019.8.26.0506. A
Câmara suscitante entendeu que a controvérsia diz respeito a contrato de empreitada
firmado entre concessionária do Poder Público e empresa particular, não submetido ao
regime jurídico de direito público, o que atrai a competência da Seção de Direito Privado,
nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução n. 623/13 (p. 127/132). De outro lado, a
suscitada 30a Câmara de Direito Privado, por meio de decisão monocrática do I.
Desembargador Lino Machado, entendeu que “[...] a demanda baseia-se em contratos
administrativos, cujo objeto é a execução de obras públicas, e foram firmados entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6301/20
3
empresa particular e concessionária de serviço público. Assim, em se tratando de ação
relativa a contratos administrativos, a competência é da 1a a 13a Câmaras da Seção de
Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013” (p.
119/123).
É o relatório.
Trata-se de 'ação de exigir contas' ajuizada por
ATIVAADM ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. em face de AUTOVIAS S.A.,
alegando que celebrou contrato de empreitada com a ré para a execução de serviços de
recuperação de pavimento asfáltico, a cabo do qual teria havido indevida retenção de
valores dados em garantia da contratação; o pedido consiste em compelir a ré a
demonstrar contabilmente todo o numerário retido a título de caução dos serviços de
engenharia prestados por força do contrato n. 986/14, do início da contratação até a
emissão do termo de aceitação definitiva, ocorrida em 04.05.2018.
A sentença acolheu a pretensão da autora e determinou
que a ré preste as contas devidas, acompanhadas dos documentos que as justifiquem, no
prazo de quinze dias úteis, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, na forma do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil (p. 69/72).
Inconformada, a requerida interpôs este recurso de
agravo de instrumento e requereu a concessão de efeito suspensivo; ao final, pugnou pela
declaração de inexistência do dever de prestar contas.
O art. 66, II, do Código de Processo Civil, prevê a
hipótese do conflito negativo de competência quando ambas as Câmaras às quais foi
direcionado determinado recurso consideram-se incompetentes para conhecê-lo e julgá-
lo.
A solução da presente controvérsia reclama a análise do
disposto no art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” (g.n.).
No caso em apreço, trata-se de discussão que se cinge
às cominações financeiras relacionadas ao contrato de empreitada n. 986/2004.
A petição inicial narrou que cabia à autora/agravada
prestar garantia de execução das obras e serviços contratados, correspondente a 5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6301/20
4
(cinco por cento) do valor de cada nota fiscal emitida, valores estes que lhe seriam
restituídos no prazo de 60 (sessenta) dias após a emissão do termo de aceitação
definitiva e mediante a entrega do built, ou até o encerramento dos serviços; porém,
concluídas as obras, a concessionária assim não procedeu, a pretexto da existência de
passivo trabalhista de R$3.098.60,87; afirmou a autora que a requerida deve demonstrar,
de forma individualizada, que o montante ora discutido relaciona-se a ações trabalhistas
decorrentes do contrato n. 986/14.
O objeto da ação diz respeito, portanto, à comprovação
da regularidade da retenção de valores prestados em garantia de obras e serviços
contratados por meio do instrumento de n. 986/14.
No que se refere à competência para conhecer e julgar
ações que versem sobre a matéria em comento, esta Corte paulista editou a Resolução n.
623/2013, que assim dispôs:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, composta pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas à
locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento
de água, gás, energia elétrica e telefonia”.
Destarte, somente estão inseridas na competência da
Seção de Direito Público as “ações relativas a licitações e contratos administrativos” em
que se discutem os próprios termos dos instrumentos contratuais e/ou dos certames
licitatórios, o que não é o caso. Não há lide acerca dos termos do referido contrato n.
986/14, mas sim discussão acerca da restituição de valores pagos como caução durante a
execução do objeto, valores estes a que a autora entende ter direito.
Ao apreciar conflitos de competência similares, assim já
se manifestou este C. Órgão Especial:
“I. Conflito de competência. Ação de cobrança. Causa de
pedir fundada em inadimplemento contratual por parte da empresa ré. II. Demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6301/20
5
relacionada ao descumprimento de contrato de fornecimento de gabiões metálicos
firmado entre pessoas jurídicas de direito privado. Parte autora sociedade de economia
mista. Parte ré empresa privada. III. Não incidência das normas de direito administrativo
sobre o contrato objeto da discussão. IV. Natureza privada da obrigação. Matéria de
direito privado, ainda que a autora seja integrante da Administração Indireta. V.
Reconhecida a competência recursal da 18a Câmara de Direito Privado, nos termos do
artigo 5°, inciso II, II.9, da Resolução no 623/2013” (CC n. 0046038-12.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 29.01.2020).
“Conflito
de
competência.
Recurso
inicialmente
distribuído à 38.a Câmara da Seção de Direito Privado e que, redistribuído à 12.a Câmara
da Seção de Direito Público, gerou a suscitação de dúvida. Ação em que se pleiteia
cobrança de valores decorrente de contrato de subempreitada. Contrato não sujeito a
regime especial do Direito Administrativo. Relação jurídica de direito privado, regida pelo
Direito Civil. Matéria vinculada à Seção de Direito Privado. Competência recursal
determinada pelo conteúdo da petição inicial. Resolução 194/2004 e Anexo I do
Provimento n° 063/2004 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conflito procedente e
fixação da competência da 38.a Câmara da Seção de Direito Privado.” (CC n.
0176880-27.2012.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 07.11.2012).
Observa-se, ainda, que a C. Seção de Direito Privado
admite o processamento e o julgamento pelo mérito de ações com objeto semelhante,
conforme se extrai dos seguintes julgados:
“Apelação. Prestação de serviços. Subempreitada.
Ações conexas, de indenização e de rescisão do contrato c.c. cominatória c.c.
indenizatória, julgadas em conjunto. Sentença de rejeição dos pedidos da empreiteira e
de acolhimento parcial dos da subempreiteira, extinto o processo com relação à
contratante Petrobrás, à falta de legitimidade. Parcial reforma, para ampliar o valor da
condenação da empreiteira, condicionado o pagamento, porém, à apresentação, pela
subempreiteira, dos documentos fiscais e previdenciários faltantes. 1. Ilegitimidade da
dona da obra. Verificação. Falta de vínculo jurídico entre esta e a subempreiteira.
Cobrança do saldo de remuneração devendo ser dirigida contra a empreiteira,
exclusivamente. Precedentes. 2. Serviços adicionais. Remuneração. Adendo ao contrato
celebrado entre a empreiteira e a dona da obra evidenciando acréscimo dos trabalhos e
da correspondente remuneração. Perícia confirmando a realização de serviços adicionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6301/20
6
Subempreiteira que faz jus a participação nessa remuneração adicional. Incontroverso, à
falta de impugnação especificada, o percentual cabente à subempreiteira na remuneração
devida pela dona da obra à empreiteira. Consequente direito da subempreiteira ao
acréscimo de remuneração, em proporção, calculada sobre o valor do aditamento ao
primitivo contrato de empreitada. 3. Dano material. Alegação da empreiteira no sentido de
que teria experimentado dano material em razão da utilização, por parte da
subempreiteira, de materiais de construção em quantidade muito superior à devida.
Ausência de prova técnica confirmando o alegado e a medida econômica do suposto
dano. 4. Documentos fiscais e previdenciários relacionados à obra. Responsabilidade da
subempreiteira, nos termos do contrato, pela apresentação dos documentos. Mora da
subempreiteira incontroversa. Aplicação do princípio da exceção do contrato não
cumprido. Exigibilidade do pagamento do saldo de remuneração que se condiciona à
apresentação dos documentos faltantes. 5. Verbas da sucumbência. Disciplina não
comportando alteração. Derrota ínfima da subempreiteira. Honorária fixada no piso legal.
Apelações a que se dá parcial provimento”. (19a Câmara de Direito Privado Apelação n.
0007025-05.2003.8.26.0408, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 26.08.2013).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Prestação de
serviços de apoio administrativo. Falha na execução do serviço pela contratada. Rescisão
unilateral pela contratante. Cobrança do período anterior à notificação de rescisão.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, sob a
argumentação de que a retenção dos valores referentes aos serviços prestados pela
apelada no período indicado decorre da aplicação de cláusula contratual, sem implicar em
enriquecimento ilícito. REJEIÇÃO. Prova convincente quanto ao cabimento e à
legitimidade da cobrança. Ausência de prova de prejuízo para justificar a indevida
retenção a pretexto de cláusula contratual. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”. (27a Câmara de Direito Privado Apelação n. 0212295-33.2010.8.26.0100,
Rela. Desa. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 19.04.2016).
Como se vê, a competência para conhecer e julgar o
presente recurso é mesmo da C. Seção de Direito Privado, por meio da sua 30a Câmara,
diante do que dispõe o art. 5o, § 1o, da Resolução n. 623/2013.
Ante o exposto, julga-se procedente este conflito e
declara-se competente para conhecer e julgar o Agravo de Instrumento n.
2029862-84.2020.8.26.0000 a 30a Câmara de Direito Privado, preventa, com relatoria do I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022651-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6301/20
7
Desembargador Lino Machado.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR